Tribunal: TJPA
Processo: 0800199-41.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800199-41.2019.8.14.0136

APELANTE: MARIA ALVES SOUSA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0800199-41.2019.8.14.0136

COMARCA:CANAÃ DOS CARAJÁS / PA.

AGRAVANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS:
CAIO LÚCIO MONTANO BRUTTON (OAB/MG nº. 101.649) e

MARIANA BARROS DE MENDONÇA (OAB/MG nº. 103.751)

AGRAVADA:
MARIA ALVES SOUZA

ADVOGADO:
JOATAN TORRES CARVALHO JUNIOR (OAB/PA nº. 22.227-A)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0800199-41.2019.8.14.0136

COMARCA:

CANAÃ DOS CARAJÁS / PA.

AGRAVANTE:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS:

CAIO LÚCIO MONTANO BRUTTON (OAB/MG nº. 101.649) e

MARIANA BARROS DE MENDONÇA (OAB/MG nº. 103.751)

AGRAVADA:

MARIA ALVES SOUZA

ADVOGADO:

JOATAN TORRES CARVALHO JUNIOR (OAB/PA nº. 22.227-A)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 8177178)
que
conheceu e deu parcial provimento
ao recurso de Apelação do agravante,
para consignar que a repetição do indébito dos valores descontados indevidamente e que antecedem o dia 30/03/2021, deve ocorrer na forma SIMPLES; se posterior a tal data, deve ocorrer na forma dobrada.

Nas
razões do interno (Id. 8409361),
aduz

o Agravante que a decisão recorrida
não conheceu
o recurso de apelação por si interposto, com base a ausência de impugnação específica às razões de decidir, defendendo que trouxe, em sua peça recursal, todos os dados referentes aos contratos combatidos pela parte autora. Ao final, pleiteia a reconsideração / reforma da decisão monocrática vergastada, para conhecer e julgar o recurso de apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões
(Id. 9021374)
.

Considerando ser o agravante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 13 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

O interno
não ultrapassa o juízo de admissibilidade recursal
, conforme passo a expor.

Da simples leitura das razões do interno, constata-se que o agravante não está impugnando os fundamentos da decisão monocrática Id.
8177178
, já que os argumentos não possuem qualquer similaridade aos discutidos e decididos nos presentes autos. Senão vejamos:

Ao relatar os fatos, aduz o agravante que ambas as partes recorreram da sentença de 1º grau e “
Em decisão monocrática, o MM. Relator entendeu por não conhecer o recurso do banco e do autor
”. Continua afirmando que “
Tendo em vista que a r. decisão ora recorrida foi proferida com fulcro no art. 932, III do CPC, bem como a inconformidade deste agravante com o teor da mesma, necessário se faz a interposição do presente recurso, conforme faculdade prevista no art. 1.021 do mesmo Digesto processual
”. (Id. 8409361 – fl. 3).

Ocorre, que nos autos em análise,
somente o réu
, ora agravante, apelou da decisão de origem, recurso este que foi
conhecido e parcialmente provido
, conforme decisão monocrática ora atacada.

Prosseguindo, no mérito, aduz o agravante, em suma: que a decisão de não conhecimento baseou-se na ausência de impugnação específica à sentença; que foi suscitada e não analisada a ilegitimidade passiva do agravante; que em sede recursal foram apresentados os dados relativos aos contratos combatidos pela autora, que se encontravam prescritos, além de ilegítimos; e, por fim, que houve “
equívoco na decisão monocrática por não conhecer do recurso interposto pelo banco, e como consequência, na condução do feito
”. (Id. 8409361 – fls. 4/5).

Novamente, evidente a total discrepância entre os argumentos do interno e a realidade dos autos, pois em momento algum foi suscitada a ilegitimidade por parte do réu/agravante, a apelação baseou-se no argumento de que o contrato combatido (nº 601502770) fora cancelado antes de ser, de fato, implementado e, a decisão monocrática guerreada, além de como já mencionado,
conhecer do recurso de apelação,
analisou todos os argumentos trazidos no apelo.

Portanto, de uma simples análise, constata-se que as razões do interno se encontram em total desarmonia com o princípio da dialeticidade, pois trouxe impugnações completamente alheias aos fatos tratados nos presentes autos, faltando-lhe, portanto, a regularidade formal exigida pelo art. 1.021, §1º, do CPC, que dispõe:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Desta maneira, não há como conhecer de
agravo interno
que não ataca a decisão contra a qual não se conforma a parte recorrente. Nesse sentido, colaciono decisão recente do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Consoante o art. 1.021, § 1º, do CPC "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

2.
Com a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a parte não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais é necessária a caracterização da indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado.

3. O intuito protelatório da presente insurgência torna o presente recurso manifestamente inadmissível a ensejar a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Agravo interno não conhecido.

(AgInt no TP n. 4.353/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

ASSIM
,
pelos fundamentos acima expostos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de
Agravo Interno
, por inobservância do princípio da dialeticidade
.

É como voto.

Belém/PA., 5 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/02/2024